Tribunal: STF
Processo: Rcl 60076
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito administrativo. 3. Responsabilidade objetiva do Estado. 4. Morte de preso custodiado causada por arritmia cardíaca decorrente do uso de entorpecentes associado a eletrochoque utilizado para sua contenção. 5. Ofensa ao que decidido no julgamento do Tema 592 da sistemática da repercussão geral. 6. Inobservância do dever específico de proteção estatal. 7. Ato reclamado em desconformidade com a jurisprudência desta Corte. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.